Tribunal: TJPA
Processo: 0819766-39.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0819766-39.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: ANA LUCIA CABRAL GOMES

IMPETRADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, SETRAN - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OBJETO ANÁLISE DO PEDIDO DE APOSENTADORIA. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO. APRECIAÇÃO E DEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE APOSENTADORIA NO CURSO DO PROCESSO E ANTES DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame:

Agravo interno interposto pelo IGEPREV contra decisão monocrática que concedeu a segurança para que o processo administrativo de aposentadoria fosse concluído no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 50.000,00
.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se houve perda superveniente do objeto do mandado de segurança.

III. Razões de decidir:

Mesmo indeferido o pedido liminar do
mandamus
, o requerimento de aposentadoria foi apreciado administrativamente e deferido no curso do processo antes de seu julgamento de mérito, o que denota a perda superveniente do objeto, não refutada pela parte impetrante.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “Indeferido o pedido liminar, a concessão administrativa da aposentadoria no curso do processo, cujo objeto era justamente a sua apreciação, evidencia a perda superveniente do interesse processual, ensejando a extinção sem julgamento do mérito”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
TRF-1 - AGRAVO INTERNO: 10459497820224013400, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL URBANO LEAL BERQUÓ NETO, Data de Julgamento: 22/05/2024, NONA TURMA, Data de Publicação: PJe 22/05/2024 PAG PJe 22/05/2024; TJ-SP - Apelação: 1006108-10.2016 .8.26.0053 São Paulo, Relator.: Rebouças de Carvalho, Data de Julgamento: 30/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/11/2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 11ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 24/06/2025 a 1/07/2025, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao agravo interno.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0819766-39.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA

AGRAVANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADA: ANA LUCIA CABRAL GOMES

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id. 24500330) interposto pelo
IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática (Id. 23570000) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
ANA LÚCIA CABRAL GOMES
, concedeu a segurança para que o processo administrativo de aposentadoria fosse concluído no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 ao dia, limitada a R$ 50.000,00.

Em suas razões, o agravante alega, em síntese, perda superveniente de objeto por ter sido concedida, administrativamente, a aposentadoria da impetrante, desde 01/07/2024, conforme ficha financeira anexa.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão impugnada.

Ausência de contrarrazões, conforme certidão no ID 25066667.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que concedeu a segurança para que o processo administrativo de aposentadoria fosse concluído no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 limitada a R$ 50.000,00. São os termos dispositivos da decisão agravada:

“À luz da documentação acostada com a inicial, depreende-se que o processo administrativo em tela se encontra sem conclusão, onde verifico a morosidade da administração pública para conclusão do processo administrativo de aposentadoria que dura mais de 7 (sete) anos, sendo de extrema irrazoabilidade.

A inércia administrativa em analisar pedido por tão longa data ostenta violação à legalidade, porquanto contrária ao princípio da eficiência, positivado no
caput
do art. 37 da CF, do qual é corolário o princípio da razoável duração do processo, de alcance judicial e administrativo, na expressão do inciso LXXVIII do art. 5º da CF.

(...)

As justificativas sustentadas nas informações não socorrem as autoridades impetradas, na medida em que a duração do processo em relevo supera qualquer plano de razoabilidade, por mais complexo que seja.

Sendo assim, reputo presente a violação ao direito líquido e certo da impetrante, porquanto necessária a conclusão do pedido administrativo pela autoridade dita coatora, impondo a concessão da segurança.

Ante o exposto, concedo a segurança para que o processo administrativo de aposentadoria seja concluído no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos da fundamentação, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 ao dia, limitada a R$ 50.000,00.

Deixo de conhecer do agravo Interno, restando prejudicado, considerando o julgamento do mérito do Mandado de Segurança.

Sem custas e honorários advocatícios, a teor das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.”

O recorrente suscita a perda superveniente do objeto devido a apreciação administrativa do pedido de aposentadoria em 01/07/2024.

Analisando os autos do Mandado de Segurança (Processo nº 0819766-39.2023.8.14.0000), verifica-se que a ação foi impetrada em 21/10/2023, visando a imediata análise do requerimento administrativo de concessão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição da impetrante, Ana Lucia Cabral Gomes.

Todavia, o pedido de liminar foi indeferido, em 31/1/2024, conforme decisão no ID 17739241, por não estarem presentes os requisitos legais.

O processo teve ser curso normalmente até que, em 30/11/2024, foi proferida decisão monocrática (ID 23570000) que concedeu a segurança para que o processo administrativo de aposentadoria fosse concluído, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 limitada a R$ 50.000,00. Decisão essa objeto do presente recurso de agravo interno.

Sabe-se que, caso o benefício tivesse sido concedido em decorrência de ordem judicial liminar, não haveria que se falar em perda de objeto, mas em mero cumprimento de decisão judicial. Todavia, no caso dos autos, não foi isso que sucedeu, pelo contrário, o requerimento de aposentadoria foi apreciado administrativamente e deferido no curso do processo antes de seu julgamento de mérito, o que denota a perda superveniente do objeto, não refutada pela parte impetrante.

Sobre o tema, destaco os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE HOMOLOGOU DESISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. BENEFÍCIO IMPLANTADO ADMINISTRATIVAMENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CUSTAS A SEREM RESTITUÍDAS PELO IMPETRADO. AGRAVO PROVIDO PARA JULGAR PREJUDICADOS O RECURSO DE OFÍCIO E A APELAÇÃO, EXTINGUINDO O FEITO ORIGINÁRIO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1 . A questão devolvida à apreciação deste Tribunal, por meio do agravo interno, versa sobre a homologação da desistência por decisão monocrática, alegando a impetrante/apelante que, em verdade, se trata de perda superveniente do objeto da ação mandamental por implantação do benefício pretendido na via administrativa. 2.
É certo que, caso o benefício tivesse sido concedido em decorrência da ordem judicial, não haveria que se falar em perda de objeto, mas em mero cumprimento da ordem. Pela documentação juntada pela impetrante, no entanto, não é possível extrair se a aposentadoria foi implantada em decorrência do mesmo processo administrativo objeto do mandamus ou de outro requerimento. De toda forma, a parte impetrada não contesta a alegação de perda superveniente de objeto. 3. De outro lado, não se pode negar que, no momento do ajuizamento da ação, havia interesse de agir, existindo processo administrativo sem julgamento com o fito de obter benefício previdenciário
. Não deve, pois, a impetrante responder pelos ônus da sucumbência, que no caso em testilha se resume às custas processuais. Precedente. 4. Agravo interno provido para extinguir o feito sem exame do mérito, por superveniente perda do interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ficando prejudicados a apelação e o recurso de ofício .(TRF-1 - AGRAVO INTERNO: 10459497820224013400, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL URBANO LEAL BERQUÓ NETO, Data de Julgamento: 22/05/2024, NONA TURMA, Data de Publicação: PJe 22/05/2024 PAG PJe 22/05/2024 PAG) – grifo nosso.

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – APOSENTADORIA ESPECIAL – Servidora pública estadual (Auxiliar enfermagem) –
Pretensão à concessão de aposentadoria especial com paridade e integralidade pelo exercício de suas atividades em condições insalubres – Concessão de aposentadoria por invalidez com integralidade no curso do processo – Perda superveniente do interesse processual por perda do objeto
– Ausência de uma das condições da ação ( CPC/2015, art. 17)– Reforma da r. sentença para julgar o processo extinto sem resolução do mérito ( CPC/2015, art. 485, VI)– Precedentes desta C . Câmara e Corte – Remessa necessária acolhida para julgar extinto o feito sem resolução de mérito ante a perda superveniente do interesse processual. Recursos das partes prejudicados. (TJ-SP - Apelação: 1006108-10.2016 .8.26.0053 São Paulo, Relator.: Rebouças de Carvalho, Data de Julgamento: 30/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/11/2023) – grifo nosso.

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESSUPOSTOS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR . ANÁLISE PREJUDICADA. 1. A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXIX, prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 2. O direito líquido e certo a ser amparado por meio de mandado de segurança é aquele que pode ser demonstrado de plano, mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. 3.
Com a perda superveniente do interesse de agir, considerado o cumprimento do objeto da ação mandamental pela autoridade coatora anteriormente ao julgamento do recurso - ou da remessa necessária - pelo juízo ad quem, deve ser reconhecida a respectiva prejudicialidade, na forma do disposto no art . 932, III, do CPC
. (TRF-4 - RemNec - Remessa Necessária Cível: 50014375520244047031 PR, Relator.: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, Data de Julgamento: 18/02/2025, 10ª Turma, Data de Publicação: 19/02/2025) – grifo nosso.

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ/AUXÍLIO-DOENÇA. CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE AUXÍLIO-DOENÇA.
FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE
. EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS MANTIDA . 1.
Tendo sido concedido administrativamente o benefício, a parte autora é carecedora da ação, por perda superveniente de interesse processual, impondo-se a extinção do feito sem exame do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, apenas em relação ao pedido de concessão de auxílio-doença, permanecendo a decisão de improcedência quanto à concessão de aposentadoria por invalidez
. 2 . Impõe-se, por isso, a reforma parcial da r. sentença com a extinção do feito sem resolução do mérito no tocante ao pedido de concessão de auxílio-doença, diante da perda superveniente de interesse de agir, mantendo-se a improcedência da ação quanto ao pedido de concessão da aposentadoria por invalidez. 3. Tendo em vista o princípio da causalidade, mantenho a condenação do INSS ao pagamento dos honorários sucumbenciais, uma vez que deu causa ao ajuizamento da lide . 4. Apelação do INSS parcialmente provida. (TRF-3 - ApCiv: 50079371420194036103, Relator.: Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, Data de Julgamento: 22/05/2024, 8ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 27/05/2024) – grifo nosso.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática agravada e reconhecer a perda superveniente do interesse processual, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 24 de junho de 2025.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 02/07/2025